Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730664-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADDOVE CABELO &amp; MAQUIAGEM LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Laddove Cabelo &amp; Maquiagem Ltda. – EPP, contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” na demanda executória 0732176-50.2022.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na: (a) (in)exigibilidade do título executivo; (b) (i)legalidade de capitalização diária de juros na cédula de crédito bancário; (c) (in)ocorrência de excesso dos cálculos apresentados pelo exequente; (d) (in)viabilidade de perícia contábil. Eis o teor da decisão ora revista: Os executados, ID 192571746, apresentaram objeção de pré-executividade, na qual invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem com aduzem haver excesso de execução de R$ 476.755,09, diante da cobrança de juros compostos, capitalização diária sem previsão em contrato e a exigência de tarifas não especificadas. Em pedido subsidiário, pretendem a realização de perícia, com a intimação do exequente para exibir os demonstrativos analíticos da evolução do débito desde o início das operações. Por fim, requerem efeito suspensivo e o acolhimento do pedido para decote do excesso. Sucintamente relatados, decido. Os pedidos içados pelos devedores não são passíveis de análise na estreita via da objeção, porque reclamam ampla dilação probatória para apurar a existência de cobrança a mais, sendo inclusive cogitada por eles a necessidade de realização de perícia contábil e juntada de documentos que estão fora do caderno processual. A despeito da relação entre as partes não ser consumo, pois o mútuo foi contraído para o incremento das atividades empresariais da pessoa jurídica, esse fato é irrelevante, pois a pretensão de fundo não resiste ao conhecimento. Aliás, conforme já consolidou o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP), a objeção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível somente quando atendido simultaneamente dois requisitos. O primeiro, de ordem material, preceitua que a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; o segundo, de ordem formal, define ser indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na situação em apreço. Em arremate, na objeção de pré-executividade, as provas são limitadas àquelas pré-existentes e pré-constituídas, de maneira que não há lugar para a realização de aprofundada atividade cognitiva, sendo certo que matéria, à vista das peculiaridades do caso, somente poderia ser apreciada em sede da defesa apropriada, consoante impõe o inc. III do art. 917 do CPC. Posto isso, rejeito de plano a impugnação, ID 192571746. Prossiga o CJU nos termos da decisão anterior, ID 189443356 Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a matéria em debate, é possível de ser suscitada por meio da respetiva defesa manejada, uma vez que a ausência de requisitos necessários para configuração do título, a falta de um pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido do processo, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC”; (b) “a prática de capitalização diária de juros viola normas legais e princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, merecendo, portanto, a devida revisão pelo Judiciário”; (c) “a capitalização diária de juros resulta em um crescimento exponencial da dívida, que onera de maneira desproporcional o devedor, sendo prática vedada pela legislação brasileira”; (d) “nos casos em que não há observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se mostram eficazes, devendo ser revisadas as cláusulas que importem em desequilíbrio”; (e) “a realização da perícia é crucial para a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o Agravante possa demonstrar, de forma técnica e fundamentada, as irregularidades e abusividades presentes no contrato”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “o acolhimento da exceção de pré-executividade (id. 192571746), nos termos da defesa apresentada”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à demanda executória lastreada em descumprimento de acordo formulado entre as partes em decorrência de cédula de crédito bancário inadimplida (id 139244456). Pois bem. A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No presente quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, até porque o presente título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, e os questionamentos a respeito de eventual abusividade de taxas, inclusive com pedido de produção de prova pericial, demanda exauriente dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita, que configura exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, até porque o alegado “excesso de execução” proveniente de taxas previamente pactuadas no negócio jurídico originário (cédula de crédito bancário) somente poderia ser ilidido por meio de exauriente produção probatória, de sorte que não constitui matéria passível de apreciação em “exceção de pré-executividade”. No mesmo sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA EX NUNC. I. Questões atinentes aos requisitos para a execução ou o cumprimento de sentença podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Contemplando expressamente o título judicial o acréscimo à condenação de correção monetária e juros de mora, a existência de lapso quanto ao termo inicial de incidência traduz mero erro material que não retira a sua exequibilidade. V. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser suprido por meio da interpretação teleológica do título judicial prescrita no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PETIÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418559, 07061866020228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é situação excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente. 2. Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, alegado excesso à execução por cobrança do débito de forma diferente do que definido no título, a toda evidência, demanda dilação probatória e deve ser discutido em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, §2o, III do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768809, 07138285020238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator